Tribunal: STF
Processo: RHC 90532
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO.
   PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INQUÉRITO POLICIAL.
   CONSTRANGIMENTO. PRECEDENTES. INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DE CRIME
   CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
   POLICIAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
   PROCESSAR E JULGAR CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.
   PRECEDENTE. RECURSO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Recurso
   Ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o trancamento de
   inquérito policial instaurado para apuração de possível crime de
   sonegação fiscal, sob o fundamento de que o procedimento
   administrativo ainda não foi concluído. Constrangimento ilegal
   que se verifica na espécie, segundo precedentes desta Corte.
2.
   Pretensão de trancamento do inquérito policial, também, quanto à
   investigação de possível crime contra a organização do trabalho,
   ao argumento de que a competência para processo e julgamento de
   eventual crime não é da Justiça Federal. Alegação infundada na
   atual fase, em que os fatos ainda estão sob apuração.
   Entendimento do Supremo Tribunal Federal, ademais, no sentido de
   que os crimes contra a organização do trabalho são da competência
   da Justiça Federal. Precedente.
3. Recurso parcialmente
   provido.